Tribunal: TJMT
Processo: 0006280-29.2019.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006280-29.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVAIR ROCHA DOS SANTOS FILHO - CPF: 065.544.101-80 (APELANTE), APOENO HENRIQUE SILVA SOARES - CPF: 041.076.651-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ILICITUDE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR, DROGA DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL, AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA PERDIMENTO DO VEÍCULO APREENDIDO - PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL E RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - PRELIMINAR - RECEBIMENTO DE INFORMAÇÃO ANÔNIMA - INSUFICIÊNCIA PARA INDICAR A OCORRÊNCIA DE CRIME NO INTERIOR DA CASA - ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE ATOS DE DIFUSÃO DE DROGA OU MOVIMENTAÇÃO INTENSA/ESTRANHA DE PESSOAS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - SUPOSTO EMPRÉSTIMO DA ARMA DE FOGO PARA A PRÁTICA DE ROUBOS NÃO ESCLARECIDO -
FUNDADAS RAZÕES PARA ENTRADA
DOS AGENTES POLICIAIS NO DOMICÍLIO NÃO VERIFICADA - JULGADO DO STJ - AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA - PRELIMINAR ACOLHIDA PARA
RECONHECER A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS PELO INGRESSO DOMICILIAR ILEGAL E, POR CONSEGUINTE, ABSOLVER OS APELANTES DO TRÁFICO DE DROGAS, COM RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO E RETENÇÃO DA ARMA DE FOGO.

A
informação anônima relativa à mercancia ilícita e a existência de arma de fogo no local não autorizam, em si, a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (STJ, HC nº 622.695/SP; HC nº 625.557/SP).

“A mera denúncia
anônima
, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida. Precedente do STF e do STJ.”
(TJMT, N.U 0008582-79.2020.8.11.0042)

Ausentes elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas, impõe-se absolver os apelantes, nos termos do art. 386, II, do CPP [não haver prova da existência do fato].

Como efeito da absolvição do tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição do veículo apreendido (TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093; Ap nº 124339/2012).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0006280-29.2019.8.11.0037 –
COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE (S):

IVAIR ROCHA DOS SANTOS FILHO

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
IVAIR ROCHA DOS SANTOS FILHO co
ntra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U
0006280-29.2019.8.11.0037 -
Código 233706), que o condenou por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso material, a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 16 da Lei nº 10.826/03 c/c art. 69 do CP - (fls. 168/177).

O apelante suscita ilicitude das provas sob assertiva de que a busca domiciliar decorreu de informação anônima e não fora precedida de mandado judicial

e/ou autorização. No mérito, afirma que: 1)
as drogas apreendidas seriam para consumo próprio;
2)
“o fato ter sido flagrado com droga para uso pessoal, não é suficiente para concretizar o perdimento do veículo de propriedade de seu pai”
.

Requer o provimento para que seja reconhecida a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de droga para uso pessoal e restituído o veículo apreendido (fls. 226/248).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 251/274).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de armas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e art. 16, parágrafo único, da Lei n° 10.826/03) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Preliminar de nulidade em decorrência de provas ilícitas “árvore envenenada”, diante do ingresso na residência pelos policiais civis – Inviabilidade – Exceção a regra da inviolabilidade é justamente no cometimento de crime e estado de flagrância, como ocorre in casu – No mérito, requer desclassificação da conduta tipificada na denúncia para consumo pessoal e, ainda, restituição de coisa apreendida – Impossibilidade – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixando inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas – Perdimento do veículo em favor SENAD – Não há que se falar em reforma na decisão do juízo a quo – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – fls. 277/282)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR (ILICITUDADE DE PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
suscita a ilicitude das provas [localização de
maconha, balança de precisão, rolo de papel filme, caderno com anotações, arma de fogo com numeração suprimida e munições
] sob assertiva de que a busca domiciliar teria decorrido de informação anônima e não fora precedida de mandado judicial

e/ou autorização.

Vejamos.

A diligência policial que culminou na apreensão de uma porção de maconha, pesando 6,73g (seis gramas e setenta e seis centigramas), uma balança de precisão, um rolo de papel filme, um caderno com anotações, uma revólver com numeração suprimida e duas munições, decorreu de informação anônima recebida pela Polícia Civil, no dia 1º.7.2019, por volta das 15h32min, no sentido de que a pessoa identificada por
“Ivair Junior é traficante, vende diversos tipos de entorpecentes e usa seu automóvel para entrega das drogas”
(fls. 51).

Na mesma data [1º.7.2019], as investigadoras de polícia Kássia Kiss da Cruz e Esdriana Cardoso Moraes Santos dirigiram-se até a residência do apelante [Rua Santo Antônio, Bairro Parque Eldorado, Município de Primavera do Leste/MT], entraram na casa, realizaram a busca domiciliar e localizaram a maconha, os apetrechos e o armamento supracitados.

Todavia, não se extrai das assertivas das investigadoras de polícia a visualização de ato de comércio ou movimentação intensa/estranha de pessoas na residência do apelante, mas apenas saídas e retornos do apelante, no veículo de propriedade de seu genitor [
Ivair Rocha dos Santos
], sem qualquer abordagem de possível usuário/comprador de entorpecente.

Frise-se que o suposto empréstimo da arma de fogo encontrada na residência do apelante, para que outros agentes praticassem roubos no Município de Primavera do Leste, não restou esclarecido, sobretudo porque sequer foi indicado o nome completo dessa pessoa, a possibilitar a localização de eventual inquérito policial específico.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC nº 598.051 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 15.3.2021).

A jurisprudência interativa do c. STJ sobre o tema deve ser observada e respeitada, cuja análise deve ser realizada caso a caso, concretamente, ressalvado o entendimento deste Relator, qual seja a natureza permanente do tráfico de drogas se protrai no tempo e não pressupõe a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso [e não invasão] de policiais em residência, quando há elementos fáticos que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito (STF, RE 603.616-AgR/RO),

de modo que o domicílio não seja transformado em espaço de ilicitude ou salvaguarda para criminosos.

No caso, a informação anônima relativa à mercancia ilícita e a existência de arma de fogo no local não autorizam, em si, a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (STJ, HC nº 622.695/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 19.10.2021; HC nº 625.557/SP - Relator: Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região) - 4.11.2021).

Em situações semelhantes, esta e. Câmara decidiu:

“
O recebimento de
denúncia anônima
, apontando a existência de drogas na
residência
do agente, não
autoriza
o
ingresso
dos policiais militares no local, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes.
”
(TJMT, AP N.U 0006342-93.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 23.7.2021)

“A mera denúncia
anônima
, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida. Precedente do STF e do STJ.”
(TJMT, N.U 0008582-79.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 20.8.2021)

Logo, as provas obtidas na busca e apreensão domiciliar não podem ser consideradas válidas.

Ausentes outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade dos crimes, impõe-se absolver o apelante,
nos termos do art. 386, II, do CPP.

Enfim, como efeito da absolvição do tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição do veículo VW Gol. Cor cinza, placas OBL 9608, de propriedade do genitor do apelante, Ivair Rocha dos Santos (TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093 - Primeira Câmara Criminal - 12.5.2021; Ap nº 124339/2012 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 6.11.2013).

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
A PRELIMINAR
para
reconhecer a nulidade das provas obtidas pelo ingresso domiciliar ilegal e, por conseguinte, absolver o apelante do tráfico de drogas, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II), com restituição do
veículo
apreendido e retenção da arma de fogo, nos termos da Lei nº 10.826/2003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021